Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0742303-84.2021.8.07.0000 PACIENTE: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Em parte concedido pela e. Desembargadora Plantonista (ID 31750372), o pedido liminar pleiteado no presente habeas corpus, comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator